Tribunal: TJDFT
Processo: 0714146-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE PENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇAO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. A certidão de nascimento atualizada, na qual há averbação do casamento, acompanhada da escritura pública de divórcio consensual referente a essa relação, supre a necessidade de apresentação de certidão de casamento com averbação de divórcio para fins de esclarecimento do estado civil e consequente apreciação do pedido de reconhecimento de união estável posterior.
2. A determinação judicial de indicação da data exata do período da união estável não se coaduna com as características do referido instituto. É dizer: por se tratar de situação de fato e informal, não é tarefa simples determinar o momento exato em que a relação de namoro transmudou para a de união estável.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.